Tribunal: CARF
Processo: 12448.726189/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726189/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.538 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
NILCEA PINTO COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)
O cálculo do imposto devido sobre os RRAs deve ser feito mediante utilização de
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos - aplicação do Recurso Extraordinário no 614.406/RS e art. 62, §
2o do RICARF.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
EXCEDENTES AO
LIMITE DE
ISENÇÃO
PARA
DECLARANTES COM 65 ANOS OU MAIS.
A parcela isenta de pessoa com 65 anos ou mais está restrita ao limite anual
estabelecido pela norma legal independentemente de recebimento de uma ou mais
aposentadorias, pensões e/ou reforma. O valor excedente deve ser considerado
como rendimento tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo
“regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726189/2011-55
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726189/2011-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 104 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 19a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento São
Paulo (fls. 84 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito tributário,
em razão de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista e Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com
65 anos ou mais.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl.47, em 04/07/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2009, ano-calendário 2008, na qual se exige imposto suplementar sujeito à multa de
ofício, no valor de R$50.055,78, além dos acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária (fl.48/49):
• Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista – Omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$204.268,37, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$7.660,06.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Informado CEF = 255.335,46
– Advogada = 51.067,09
= Tributável = 204.268,37
• Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com 65
anos ou mais – Omissão de rendimentos indevidamente declarados como isentos e não
tributáveis, provenientes de aposentadoria, pensão, reforma ou transferência para a
reserva remunerada, auferidos pelo titular, com idade superior a sessenta e cinco anos,
que excederam o limite de isenção, sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$18.889,38, recebidos da fonte pagadora: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
Cientificado do lançamento na data de 21/07/2011 (fl.75), o contribuinte impugnou a
exigência em 19/08/2011, por intermédio do instrumento de fl.31/39. A impugnação se
baseou, em síntese, nas seguintes alegações:
a) no ano de 2008, o impugnante recebeu a quantia de R$255.335,46 em decorrência da
Ação Judicial no 98.0007819-3, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
relativamente a valores devidos mensalmente do período de fevereiro de 1989 a agosto
de 2005;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726189/2011-55

b) tratar-se-ia, portanto, de Rendimento Recebido Acumuladamente – RRA, referentes
a 199 meses;
c) em razão da pacificada jurisprudência favorável ao contribuinte no que tange a
aplicação das alíquotas de imposto de renda pessoa física proporcional à época em que
eram devidos os valores dos RRA, e não à aplicação da alíquota quando do
recebimento do RRA, o próprio Governo Federal admitiu a forma correta do tratamento
tributário desta questão através da introdução do artigo 12-A da Lei 7.713, de 22/12/88
pelo artigo 44 da Lei n° 12.350, de 20/12/10;
d) a Receita Federal do Brasil, através da Instrução Normativa RFB no 1.127, de
07/02/2011, disciplinou a apuração e tributação de RRA de que trata o art. 12-A da Lei
n° 7.713, de 22/12/1988;
e) dos R$255.335,46 recebidos, foram gastos R$51.067,09 com honorários do
escritório de advocacia Meira Coelho Advogados Associados, CNPJ no
07.511.864/0001-17, perfazendo um valor líquido recebido de R$204.268,37;
f) aplicando-se a tabela que compõe o anexo I da IN RFB no 1.127, de 2011, com os
valores vigentes para 2008, tem-se que o valor isento para 199 meses seria de
R$273.189,19 (1.372,81 x 199 meses), enquanto o impugnante recebeu líquido apenas
R$204.268,37;
g) ademais, o contribuinte completou 65 anos em outubro de 1998, pelo que passou a
gozar a de isenção sobre valores recebidos a título de pensão e de proventos de
aposentadoria, reserva remunerada ou reforma, nos termos da Lei no 9.250, de
26/12/95, art 42, inciso VI, com a redação dada pela Lei no 11.482, de 31/05/07, art. 32;
Decreto no 3.000, de 26/03/99, art. 39, inciso XXXIV e IN SRF no 15, de 6/02/01, art.
5o, incise XIII;
h) o impugnante apresentou declaração retificadora, recibo 11.63.34.33.32-31, lançando
o valor do RRA na ficha “Rendimentos isentos e não tributáveis” e reduzindo do valor
do INSS da nomenclatura de “Rendimentos Tributáveis recebidos por Pessoa Jurídica”;
i) o contribuinte entende não ser devida nenhuma importância à Receita Federal com
relação aos RRA, e lançou tais valores na ficha “Rendimentos isentos e não
tributáveis”, já que no programa da declaração de IR de 2009 não há campo adequado
para efetuar tal lançamento;
j) destaca-se, ainda, que foi lançada na DIRPF/2009, na ficha “Rendimentos isentos e
não tributáveis”, campo “Demais rendimentos isentos e não tributáveis dos
dependentes” a importância de INSS de seu marido Pedro Henriques Vieira – CPF
003.479.657-68;
k) considerando os recolhimentos de R$2.505,71 em 30/04/2009; e de R$ 5.802,86 em
31/11/2009, totalizando R$8.308,57, o impugnante ainda teria R$2.758,08 de imposto a
restituir, mesmo considerando como omitida a parcela isenta da aposentadoria recebida
por maior de 65 anos.
Ao final com base nas razões apresentadas, o impugnante solicitou fosse acolhida a
impugnação, i) reconhecendo-se os valores relativos ao RRA como isento e não
tributáveis; ii) cancelando-se o crédito tributário constituído na notificação de
lançamento; e iii) restituindo-se ao interessado o valor de R$5.550,49, com as devidas
correções legais.
É o relatório.
O R Acórdão apresentou as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726189/2011-55

Exercício: 2009
ESTATUTO DO IDOSO. PRIORIDADE DE JULGAMENTO.
É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos
atos e diligências judiciais e administrativas em que figure como parte ou interveniente
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente devem ser oferecidos à
tributação no ajuste anual. Não há previsão legal para se tributar os rendimentos
recebidos acumuladamente no ano-calendário 2008 na forma estabelecida no art. 12-A
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
A impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em que se fundamentar,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a não ser
nos casos de força maior, ou quando as provas se refiram a fato ou direito
superveniente, ou quando se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 23/03/2015 (fls. 96), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 20/04/2015 (fls. 104), argumentando que recebera
RRA de 199 meses, de forma que deve ser aplicado regime de competência. Que o valor
recebido foi inferior ao teto de isenção legal. Que faz jus a isenção para os contribuintes que
gozam de 65 anos ou mais
Busca que os valores recebidos a título de RRA sejam considerados isentos, bem
como rendimentos recebidos por seu falecido marido.
Que seja cancela a autuação e determinada a restituição apurada.
Pede que as notificações sejam remetidas para o seu advogado.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Preliminarmente, o Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726189/2011-55

Essa pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, especialmente no
artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do
CARF por meio da Súmula CARF no 110.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Aplicado o entendimento sumulado neste Conselho, resta indeferido o pedido.
Do Mérito
1 - Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista.
Segundo o Colegiado de Piso:
No lançamento, a autoridade lançadora imputou ao impugnante a omissão de tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, que deixaram de
ser oferecidos à tributação no ajuste anual.
A defesa alega que o rendimento considerado como omitido se refere a rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA), correspondentes a 199 meses, os quais, em razão da
pacificada jurisprudência, deveriam ser tributados na fonte, na forma estabelecida pelo
art. 12-A da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, introduzido pelo artigo 44 da Lei
no 12.350, de 20 de dezembro de 2010.
No que diz respeito à tributação dos valores recebidos acumuladamente, o art. 12 da
Lei no 7.713, de 1988, determina que “o imposto incidirá no mês do recebimento ou
crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização”.
Nesses casos, o total dos rendimentos deveria integrar a base de cálculo do imposto na
declaração anual, sendo o imposto retido na fonte considerado antecipação do imposto
devido apurado no ajuste anual.
Não obstante, após a edição da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010,
convertida na Lei 12.350, de 20 de dezembro de 2010, foi inserido o art. 12-A à Lei no
7.713, de 1998, dando novo tratamento à matéria (grifo acrescido):
(...)
Considerando que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada (art. 144 do Código Tributário Nacional), tem-se três hipóteses de tributação
no caso de rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente:
1) para os rendimentos recebidos a partir de 28/07/2010, a tributação se dá na forma do
art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, isto é, são tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
sendo o imposto calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, subtraído das
deduções autorizadas, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726189/2011-55

multiplicação da quantidade de meses a que se referiam os rendimentos pelos valores
constantes da tabela mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito;
2) para os rendimentos recebidos até 31/12/2009, a tributação continua obedecendo ao
disposto no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, ou seja, retenção do imposto de renda na
fonte no mês do recebimento, e tributação dos rendimentos na declaração anual, sendo
o imposto retido na fonte considerado antecipação do imposto devido apurado no ajuste;
3) para os rendimentos recebidos no entre 01/01/2010 e 28/07/2010, a regra é a
tributação na forma do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, tendo sido permitido, porém,
que os contribuintes optassem pela tributação estabelecida no art. 12-A daquela lei,
informando os rendimentos na declaração de ajuste do ano-calendário 2010 (parágrafo
7o do art. 12-A).
Como se vê, não existe previsão legal para que se tribute na forma do art. 12-A da Lei
no 7.713, de 1988, os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2008,
como é o caso de que trata estes autos.
Essa forma de tributação – friso – alcança somente os rendimentos recebidos ou
creditados a partir de 28/07/2010, ou, por opção do contribuinte, entre 01/01/2010 e
27/07/2010, não podendo se vale dela o impugnante, já que estes autos tratam de
rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2008.
Assim, tendo o contribuinte deixado de oferecer à tributação, no ajuste anual, os
rendimentos tributáveis recebido em ação trabalhista movida em face do Instituto
Nacional do Seguro Social, configurada está a omissão de rendimentos, passível de ser
apurada de ofício pela administração. Nessa matéria, não merece reparo o lançamento.
Em 13/06/2023, esta Turma de Julgamento emitiu o Acórdão 2202-009.939, de
Relatoria do Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, examinando a temática ao seguinte enfoque:
A controvérsia dos autos é definir a sistemática de incidência do IRPF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente.
O art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o
imposto de renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos,
deduzidos os custos com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014 –
posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art. 543-B
do CPC/73, o Pleno do Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os
RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o
regime de competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por este
Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, tem-se que os RRA’s
recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja, aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A
da Lei 7.713/1988) estão submetidos ao regime de competência, afastando-se, assim, a
aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726189/2011-55

Ao apreciar situação idêntica a ora sob escrutínio, outro não foi o entendimento
predominante neste Conselho:
Assim é que o IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo
contribuinte.
Neste sentido, o Acórdão no 9202-010.728, de 27 de abril de 2023, que traz a
seguinte ementa:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Com efeito, é preciso determinar a retificação do montante do crédito tributário
com a aplicação das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos ao recorrente.
2 - Da omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes
com 65 anos ou mais.
A respeito deste lançamento, o Colegiado de Piso assinalou que:
A autoridade fiscal imputou ao interessado, no lançamento, a omissão de rendimentos
excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65 anos ou mais, no valor de
R$18.889,38.
Na impugnação, a defesa não contesta a omissão dos rendimentos, conforme se pode
observar na transcrição que segue (fl.37/38 – o grifo é nosso):
4.14. Caso considerássemos os R$ 18.889,38 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e nove
reais e trinta e oito centavos) como omitidos pela CONTRIBUINTE relativos à sua
aposentadoria de INSS, e considerássemos os RRA no valor líquido de R$ 204.268,37
(duzentos e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos) como
sendo rendimentos isentos, a CONTRIBUINTE teria uma importância a pagar de
Imposto de Renda de 2009 de R$ 2.758,08(dois mil, setecentos e cinqüenta e oito reais
e oito centavos).
4.15. Destaca-se, ainda, que foi lançada na Declaração de IR 2009 da
CONTRIBUINTE em rendimentos isentos e não tributáveis no campo Demais
rendimentos isentos e não tributáveis dos dependentes a importância de INSS de seu
marido Pedro Henriques Vieira – CPF 003.479.657-68.
4.16. A CONTRIBUINTE efetuou o pagamento de R$ 2.505,71 (dois mil, quinhentos e
cinco reais e setenta e um centavos) em 30/04/2009 (Anexo 07), e de R$ 5.802,86
(cinco mil, oitocentos e dois reais, e oitenta e seis centavos) em 23/11/2009 (Anexo 08),
relativo ao Imposto de renda de 2009, que totaliza R$ 8.308,57 (oito mil, trezentos e
oito reais e cinquenta e sete centavos). Como o valor da importância a pagar de
Imposto de Renda de 2009 seria de R$ 2.758,08 (dois mil, setecentos e cinquenta e oito
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726189/2011-55

reais e oito centavos) conforme descrito no item 4.14. acima, a CONTRIBUINTE fica
com umum [sic] saldo de imposto a restituir de R$ 5.550,49 (cinco mil, quinhentos e
cinquenta reais e quarenta e nove centavos).
Como se vê, a defesa restringe-se a argumentar que, caso se considere a aposentadoria
do INSS como omitida, e o valor recebido acumuladamente, como isento, o imposto a
pagar no ajuste (supostamente R$2.758,08) ainda seria menor do que os R$8.308,57
recolhidos pelo contribuinte.
O contribuinte não apresentou qualquer informe de rendimentos ou comprovante que
pudesse afastar, extreme de dúvida, a omissão de rendimentos apontada no lançamento.
Acerca do assunto, o Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo
fiscal, dispõe que a impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em que
se fundamentar, precluindo o direito de o impugnante apresentá-los em outro momento
processual, exceto nos casos em que especifica (grifo acrescido):
(...)
Por conseguinte, com base na legislação supra, não tendo a impugnação sido instruída
como os documentos que pudessem afastar a infração apontada pela autoridade fiscal,
deverá ser mantido o lançamento.
Correta a Decisão de 1a Instância a respeito da temática.
A parcela isenta de pessoa com 65 anos ou mais está restrita ao limite anual
estabelecido pela norma legal independentemente de recebimento de uma ou mais
aposentadorias, pensões e/ou reforma. O valor excedente deve ser considerado como rendimento
tributável.
As alegações recursais reproduzem as apresentadas na defesa.
De fato, o Recorrente traz alegações mas não comprova suas afirmações. Alegar e
não provar é o mesmo que não alegar.
Desta forma, acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão de
decidir, resta mantida a autuação nesta rubrica.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar que o
Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726189/2011-55

Fl. 171
DF CARF MF
Original